Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723429-76.2020.8.07.0003 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: RESIDENCIAL VERSAILLES DESPACHO Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB requer o sobrestamento do recurso especial por ela anteriormente interposto amparado na proposta de revisão do entendimento firmado na tese repetitiva do REsp 1.166.561/RJ (Tema 414), cuja controvérsia é objeto de debate nestes autos. Nada a prover. Da trajetória dos autos, verifica-se que, em decisão híbrida de ID 30712566, esta Presidência, em 16/11/2021, negou seguimento e inadmitiu o recurso especial manejado pela CAESB. Tal decisão desafiou, unicamente, o recurso de agravo direcionado à Corte Superior. Em 19/4/2022, o STJ determinou a devolução dos autos para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista, exclusivamente, o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Válido registrar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 29/11/2021, afetou o REsp 1.937.887/RJ para revisão da tese firmada no Tema 414, com determinação de suspensão dos recursos especiais cujas controvérsias versem sobre a forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo. Logo, considerando a não interposição de agravo interno e a devolução do STJ, posterior a proposta de revisão do Tema 414, tendo por parâmetro tão somente a afetação do Tema 1.076, retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão do paradigma REsp 1.850.512/SP. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019